Tribunal: STF
Processo: RE 1563172
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Recurso Extraordinário. Taxa de Segurança contra Incêndio (Tacin). Constitucionalidade. Tema nº 1.282 do ementário da Repercussão Geral. Ausência de modulação de efeitos. Devolução dos Autos à origem.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que manteve decisão declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (Tacin), instituída pelo art. 100 da Lei estadual nº 4.547, de 1982, afastando a aplicação imediata do Tema nº 1.282 do ementário da Repercussão Geral por ausência de trânsito em julgado e negando modulação dos efeitos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a Tacin é constitucional, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.282.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.417.155/RN (Tema RG nº 1.282), firmou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos corpos de bombeiros militares, por se tratarem de serviços específicos e divisíveis.



    4. No julgamento dos embargos de declaração opostos ao julgamento do Tema RG nº 1.282, que não foram conhecidos, nos termos da ementa que se segue, foi assentado que “não se vislumbram razões para se modularem, ainda que de ofício, os efeitos do acórdão embargado”.



    5. Diante desse contexto, e considerando que o acórdão recorrido ressaltou que “não é possível aferir a modulação dos efeitos e a extensão do que fora decidido pelo Pretório Excelso [no Tema nº 1.282 do ementário da Repercussão Geral]”, entendo prudente que os autos retornem ao Tribunal de origem para julgar como entender de direito, considerando que não houve modulação de efeitos no Tema RG nº 1.282.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem.



    Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos corpos de bombeiros militares.” 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 145, inc. II; CPC, art. 927, inc. III; Lei estadual nº 4.547, de 1982, art. 100; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; CPC, art. 85, § 11; Enunciado nº 512 da Súmula STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.417.155/RN (Tema RG nº 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2025; STF, ADPF nº 1.028/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/03/2025; STF, ADPF nº 1.029/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/03/2025; STF, RE nº 1.528.833/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/07/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo art. 100 da Lei Estadual n.º 4.547/1982. II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada observou o precedente vinculante do Tema 1.282 do STF e se é aplicável à modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação nº 61136, cassou a decisão que havia modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, estabelecendo sua eficácia "ex tunc". 



    4. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF, afastando a modulação dos efeitos e aplicando a inconstitucionalidade com eficácia retroativa. 



    5. O Tema 1.282 do STF não possui eficácia vinculante, pois ainda não houve trânsito em julgado, sendo incabível sua aplicação imediata no presente caso. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: "A decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade prevalece sobre decisões locais, sendo inaplicável a modulação dos efeitos (ex nunc) quando já afastada pela Corte Suprema.” (e-doc. 14, p. 2-3).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 145, inc. II, da Constituição da República e ao Tema nº 1.282 do ementário da Repercussão Geral, ao afirmar que “o acórdão recorrido viola frontalmente o artigo 145, inciso II, da CF/88, ao declarar a inconstitucionalidade da TACIN, em afronta direta à interpretação conferida pelo STF no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, cuja eficácia vinculante é inconteste (art. 927, III, do CPC)” (e-doc. 16, p. 2).



    3.1. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário” (e-doc. 16, p. 7).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que “seja lhe improvido o Recurso Extraordinário para o fim de reformar a decisão proferida, sendo reconhecido e declarado a ilegalidade da cobrança do crédito da CDA de n° 2017473848, advindas da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, determinando a imediata baixa das referidas certidões, na forma do art. 156, X e parágrafo único, do Código tributário Nacional, visto que o Tema 1.282 do STF não possui eficácia vinculante, pois ainda não houve trânsito em julgado, sendo incabível sua aplicação imediata no presente caso” (e-doc. 19, p. 5).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Sobre a temática controvertida, sabe-se que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos “ex nunc”, a partir do trânsito em julgado, confira-se:



    (...)



    Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de 16.08.2023, com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “ex nunc”, consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, julgou procedente, em parte, a Reclamação n.º 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para: “cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.” (STF – Rcl n.º 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o decisum transitado em julgado em 23.11.2023.



    Todavia, ao contrário do que sustenta a parte agravante, os efeitos da Reclamação não se limitaram à FIEMT e as pessoas por ela representadas, uma vez que o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. º 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do ESTADO DE MATO GROSSO, sem qualquer limitação temporal.



    Assim, conclui-se que, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc.



    Além do mais, o Órgão Especial deste Tribunal, no bojo Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, exerceu juízo de retratação e afastou a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, como cito:



    (...)



    Não é de desconhecimento desta Relatora a tese jurídica fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.417.155/RN (Tema 1.282 de Repercussão Geral). 



    Entretanto, embora a apreciação do recurso tenha ocorrido no dia 26.03.2025, ainda não houve transito em julgado, não é possível aferir a modulação dos efeitos e a extensão do que fora decidido pelo Pretório Excelso. 



    Destarte, considerando que, no presente momento não é possível concluir se eventual declaração de constitucionalidade do tributo possui efeitos ex tunc ou ex nunc, de rigor a manutenção do status quo. 



    Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.” (e-doc. 14, p. 19-22; grifos nossos).



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do RE nº 1.417.155/RN (Tema RG nº 1.282), que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade. I. Caso em exame. 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração. III. Razões de decidir 3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17. Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”



    (RE nº 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2025, p. 29/05/2025, grifos nossos).



    8.1. No julgamento dos embargos de declaração opostos ao julgamento do Tema RG nº 1.282, que não foram conhecidos, nos termos da ementa que se segue, foi assentado que “não se vislumbram razões para se modularem, ainda que de ofício, os efeitos do acórdão embargado”:



    “Direito tributário e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Recursos protocolados por amicus curiae e por terceiros contra acórdão em que foi apreciado tema de repercussão geral. Não conhecimento. Ausência de razões para a modulação dos efeitos da decisão. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Cuida-se de dois embargos de declaração contra acórdão mediante o qual o Tribunal julgou o mérito do recurso extraordinário e fixou tese para o Tema nº 1.282. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração merecem conhecimento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Conforme orientação da Corte, o amicus curiae não detém legitimidade para opor embargos de declaração contra acórdão em que tenha sido resolvido tema de repercussão geral, ainda que tenha participado do julgamento. Ademais, “[o] sujeito estranho à relação processual da causa em julgamento por esta Corte não tem legitimidade para interpor recurso. A figura do terceiro prejudicado, prevista no art. 996 do CPC, não se confunde com aquele que possui mero interesse na tese jurídica debatida sob a sistemática da repercussão geral” (RE nº 1.338.750/SC-ED-ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/25). 



    4. Não se vislumbram razões para se modularem, ainda que de ofício, os efeitos do acórdão embargado. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração dos quais não se conhece.”



    (RE nº 1.417.155-ED/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/08/2025, p. 13/08/2025; grifos nossos).



    9. Diante desse contexto, e considerando que no acórdão recorrido se ressaltou que “não é possível aferir a modulação dos efeitos e a extensão do que fora decidido pelo Pretório Excelso [no Tema nº 1.282 do ementário da Repercussão Geral]” (e-doc. 14, p. 22), entendo prudente que os autos retornem ao Tribunal de origem para julgar como entender de direito, considerando que não houve modulação de efeitos no Tema RG nº 1.282.



    10. Ante o exposto, considerando que não houve modulação de efeitos no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.417.155-ED/RN, Tema RG nº 1.282, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, à luz da tese firmada no referido exame, julgue como entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator